Tribunal: TJSP
Processo: 1001187-23.2020.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ilegalidade da contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da autora sob a denominação "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Prova documental da adesão da demandante ao cartão de crédito administrado pelo banco réu bem como da autorização para desconto do valor da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ilegalidade da contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da autora sob a denominação "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Prova documental da adesão da demandante ao cartão de crédito administrado pelo banco réu bem como da autorização para desconto do valor da reserva da margem consignável do provento de aposentadoria da autora – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001187-23.2020.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante DELÍCIA
LEANDRO DOS SANTOS BUDOIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001187-23.2020.8.26.0326 - Lucélia - Voto no 43346 - dels
2
VOTO No: 43346
APEL. N°: 1001187-23.2020.8.26.0326
COMARCA: Lucélia (1a Vara)
APTE.: Delícia Leandro dos Santos Budoia (A)
APDO.: Banco BMG S.A. (R)
CONTRATO
BANCÁRIO

Alegada
ilegalidade
da
contratação e autorização para os descontos efetuados nos
proventos de aposentadoria da autora sob a denominação
“empréstimo sobre a RMC”, relativamente a margem
consignável de cartão de crédito não solicitado
Prova
documental da adesão da demandante ao cartão de crédito
administrado pelo banco réu bem como da autorização para
desconto do valor da reserva da margem consignável do
provento de aposentadoria da autora
Improcedência
mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária declaratória de
nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização
por dano moral (alegada ilegalidade da contratação e autorização para
os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da autora
relativamente a reserva de margem consignável de cartão de crédito, fls.
01/15) intentada por Delícia Leandro dos Santos Budoia em face de
Banco BMG S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls.
265/271, de relatório a este integrado, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 265/271,
a autora postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001187-23.2020.8.26.0326 - Lucélia - Voto no 43346 - dels
3
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Os documentos de fls. 126/132 comprovam a
adesão da apelante ao cartão de crédito consignado do apelado.
Em observância do art. 373, II, do Código de
Processo Civil, a instituição financeira apelada demonstrou que houve
regular contratação de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado
Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (fls.
126/128), com autorização para desconto em folha de pagamento a fls.
127.
Daí que por meio do referido contrato, a apelante
autorizou a sua fonte pagadora a realizar o desconto mensal em seu
benefício, em favor do apelado, para pagamento correspondente ao
valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito
consignado contratado.
Acrescenta-se,
por
oportuno,
que
o
desconto
impugnado pela apelante denominado “reserva de margem consignável”
(RMC) encontra-se previsto no art. 6o da Lei no 10.820/2003, com
redação dada pela Lei no 13.175/2015, in verbis:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão
do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no
art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento
mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001187-23.2020.8.26.0326 - Lucélia - Voto no 43346 - dels
4
condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas
editadas pelo INSS.”
De seu turno, O INSS expediu a Instrução Normativa
INSS/DC no 121, de 1o de julho de 2005, alterada pela Instrução
Normativa n. 25, de 07 de janeiro de 2008, que estabelece
expressamente no art. 1o a possibilidade de conceder até dez por cento
do valor do benefício para operações com cartão de crédito, como
Reserva de Margem Consignável, exclusivamente para pagamentos das
operações de crédito (inciso VI), observado o limite total de 30% do
benefício (§ 2o).
In
casu,
verifica-se
que
efetivamente
houve
contratação entre as partes, conforme se infere dos documentos de fls.
126/132, os quais se encontram firmados pela apelante, razão pela
qual não há falar em inexistência do contrato ou vício de consentimento
na contratação, pouco importando se o cartão de crédito foi
efetivamente utilizado em compras cotidianas.
Aliás, levando-se em consideração que a apelante
encontra-se em pleno gozo de todas as suas capacidades (não se teve
notícia de eventual incapacidade da autora para exprimir sua vontade
ou de interdição), a contratação questionada na petição inicial deve ser
considerada válida e eficaz, tal como decidido pelo MM. Juízo singular.
Aliás, em momento algum o apelante se propôs a
devolver as cifras que lhe foram depositadas em conta-corrente, afinal
de contas, “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica
obrigado a restituir” (art. 876 do Código Civil).
Enfim, é inegável a obrigatoriedade do contrato e a
exigência do débito, tendo em vista a ausência de qualquer vício a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001187-23.2020.8.26.0326 - Lucélia - Voto no 43346 - dels
5
macular a manifestação de vontade da apelante.
Destarte, havendo prova documental da adesão da
apelante ao cartão de crédito consignado administrado pelo banco
apelado bem como da autorização para desconto da reserva de margem
consignável no provento de aposentadoria do insurgente, a
improcedência da demanda é a solução adequada que ao caso se
impunha.
Nesse
sentido
colhem-se,
de
casos
análogos,
pronunciamentos deste E. Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito e de
indenização por danos morais. Descontos em benefício previdenciário
referentes a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de
margem consignável. Sentença de improcedência. Apelo do autor
pleiteando a reforma. Sem razão. Adesão inequívoca do demandante em
contrato de cartão de crédito para débito contra margem consignável
em seu benefício previdenciário. Sentença mantida na íntegra. Ausência
de danos morais. Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito
Privado, Apelação no. 1024576-68.2017.8.26.0576-São José do Rio
Preto, J. 19.03.2018, np, vu, Rel. Des. ROBERTO MAIA, voto no.
16592).
“CONTRATO Cartão de crédito consignado Desconto
dos valores da fatura em folha de pagamento da usuária do cartão
Viabilidade - Validade do contrato Existência de elementos nos autos
que comprovam a contratação do cartão com previsão de pagamento
consignado, bem como o seu uso - Descontos de operações de cartão de
crédito na folha de pagamento do autor são admissíveis Improcedência
da ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001187-23.2020.8.26.0326 - Lucélia - Voto no 43346 - dels
6
danos materiais e morais - Manutenção da sentença recorrida, também
por seus próprios fundamentos Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara
de Direito Privado, Apelação no. 1006959-87.2017.8.26.0320-Limeira,
J. 05.03.2018, np, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no.
38743).
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada em
primeiro grau para 15%, observada a gratuidade da justiça concedida à
autora (fls. 63).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica